Tribunal: TJSP
Processo: 2227383-71.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU de 2012 a 2016 – Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada ilegitimidade passiva "ad causam". Configuração. Transferência do imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000094482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2227383-71.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
ADHEMAR MAGON, é agravado MUNICÍPIO DA ESTANCIA BALNEARIA
DE PRAIA GRANDE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada que declara. Acórdão com o
3o juiz, des. João Alberto Pezarini.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), JOÃO ALBERTO
PEZARINI, vencedor, MÔNICA SERRANO, vencida e GERALDO XAVIER.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
João Alberto Pezarini
Relator Designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30930 [DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2227383-71.2019.8.26.0000
Agravante: Adhemar Magon
Agravado: Município de Praia Grande
Comarca: Praia Grande
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal IPTU de
2012 a 2016 Exceção de pré-executividade rejeitada. Alegada
ilegitimidade
passiva
“ad
causam”.
Configuração.
Transferência do imóvel. Ilegitimidade de parte reconhecida.
Decisão reformada. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão (fls.
135/136) que, em execução fiscal1 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012
a 2016, rejeitou exceção de pré-executividade, afastando alegação de
ilegitimidade passiva fundada em instrumento não registrado na matrícula do
imóvel.
Insiste ser parte ilegítima para responder pelo débito.
Daí pleiteia reforma.
É o relatório.
O recurso merece provimento.
A execução tem por objeto cobrança de IPTU incidente sobre
imóvel situado na Rua Xavantes, 197, Praia Grande, cadastro municipal no
204091070108009.
A excipiente comprovou que referido imóvel foi alienado ao
coexecutado por meio de escritura pública de venda e compra datada de 6/7/2012
(fls. 46).
Nesse passo, afigura-se induvidosa a transferência da posse a
terceiro, que passou a exercê-la com animus domini, tudo a afastar a
responsabilidade da agravante.
1 Processo no 1557798-73.2017.8.26.0477, valor em 28/6/2017: R$ 4.170,15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal conclusão é sufragada pela melhor jurisprudência:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' Execução fiscal Imposto
predial e Territorial Urbano
Imóvel tributado objeto de
compromisso de compra e venda Sujeito passivo da obrigação
tributária em causa que passa a ser o compromissário
comprador
Incidência do artigo 34 do Código Tributário
nacional Solidariedade daquele com o real proprietário do
imóvel, o compromissário vendedor, inocorrente Legitimidade
passiva para a execução, exclusivamente, do compromissário
comprador do imóvel em causa Recurso provido”.2
“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
Legitimidade 'ad
causam' ativa Possibilidade do exercício da demanda pelo
compromissário comprador, assim reconhecido no próprio ato
de lançamento tributário, por recair diretamente sobre ele as
conseqüências da execução Argüição repelida”.3
Assim, a existência de instrumento, público ou particular, com a
consequente transferência da posse, afastam a responsabilidade tributária da
agravante, sendo esta, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal.
Nesse quadro, de rigor a reforma da decisão para reconhecer a
ilegitimidade passiva da excipiente, devendo prosseguir a execução em face do
coexecutado.
Acolhido o incidente, condena-se o Município ao reembolso de
eventuais despesas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução.
2 AI no 1.210.787-0, relator Oséas Davi Viana, TJSP.
3 Apelação no 759.909/3, relator Antônio Rigolin, TJSP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
VOTO No 15072dv
Agravo de Instrumento no 2227383-71.2019.8.26.0000
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público
Relator(a): MÔNICA SERRANO
Recorrente: Adhemar Magon
Recorrido: Município da Estancia Balnearia de Praia Grande
Respeitado o entendimento da Douta Maioria, ouso
divergir, pois entendo que é o caso de desprovimento do recurso.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão de fls.
119/120 que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que o
embargante não atualizou o cadastro perante a Administração Pública, como lhe
competia, sendo incabível sua exclusão do polo passivo.
Inconformado, recorre o agravante alegando, em suma,
que está sendo cobrado por uma dívida que não lhe pertence, uma vez que vendeu o
imóvel gerador do tributo em meados do ano 2000. Inclusive, chegou a encaminhar
notificação extrajudicial ao terceiro adquirente para que procedesse com o registro no
Ofício de Registro de Imóveis, porém o mesmo permaneceu inerte.
Contraminuta às fls. 152/158.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É fato incontroverso nos autos que o compromisso de
compra e venda de não foi levado a registrado, fato esse, inclusive, admitido pelo
próprio agravante, que afirmou que ainda permanece como proprietário na matrícula do
imóvel.
É cediço que, ao passo que a compra e venda de bens
móveis se efetiva com a mera tradição do bem, no caso dos bens imóveis, a propriedade
só é transferida mediante o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente.
Nesse sentido, o Código Civil:
Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro
do título translativo no Registro de Imóveis.
§ 1o Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante
continua a ser havido como dono do imóvel.
Em outras palavras, mero “contrato particular de compra
e venda” sem registro não tem o condão de, juridicamente, alterar o domínio de um bem
imóvel, visto que é imprescindível o registro do título translativo na matrícula
imobiliária. A lei processual é expressa ao dispor sobre a necessidade do instrumento
público:
Art. 366. Quando a lei exigir, como da substância do ato, o
instrumento público, nenhuma outra prova, por mais especial que
seja, pode suprir-lhe a falta.
Nada obstante, ainda que assim não fosse, o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, exposto no Recurso Especial no 1.111.202/SP, de
Relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, é no sentido de que à
Municipalidade é permitido cobrar o IPTU tanto do proprietário, quanto do
compromissário comprador.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer
título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp
868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1o.8.2007;
REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo
do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN.
Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio
útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/08.
Trata-se de compra e venda de imóvel sem que haja
comprovação nos autos de que ocorreu a transcrição do bem junto ao competente
cartório de registro de imóveis, hipótese análoga ao julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça, vez que se identifica a existência de um compromisso de compra e venda a
embasar o negócio jurídico subjacente, sem que a titularidade do imóvel tenha sido
transferida ao compromissário comprador de forma efetiva, o que apenas ocorreria com
a transcrição.
A decisão, em verdade, relata co-responsabilidade de
comprador e vendedor, caso o contrato de compra e venda não tenha sido averbado na
matrícula do imóvel. A Fazenda Municipal escolheu acionar tanto um, quanto outro,
não se podendo falar em ilegalidade porque de acordo com a decisão do repetitivo
mencionado.
Desse modo, tem-se por legítimo o executado figurar no
polo passivo da execução fiscal, tendo em vista que a propriedade do imóvel ainda lhe
pertence, sem prejuízo de que o comprador também seja responsável pelo seu
pagamento, podendo-se exigir na esfera civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Do exposto, pelo meu voto, negaria provimento ao
recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora Sorteada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOAO ALBERTO PEZARINI
FD2F65E
5
8
Declarações de
Votos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
FFA1541
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2227383-71.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.